Tribunal: CARF
Processo: 19679.720024/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720024/2014-48
ACÓRDÃO
3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas por meio das Dcomp nos 06818.80764.101110.1.3.04-5370,
27011.44908.111110.1.3.04-3830,
15435.50132.221210.1.3.04-1584
e
11930.45509.250912.1.3.04-3284, devido à inexistência do direito creditório de COFINS não-
cumulativo, referente ao período de julho/2009, por falta de comprovação de recolhimento a
maior e/ou indevido que ensejaram as compensações pretendidas.
Segundo a “Análise do Crédito”, a contribuinte desempenhava,
concomitantemente, atividades sujeitas aos regimes cumulativo e não-cumulativo, quanto à
apuração das contribuições ao PIS e à Cofins.
Nos Dacon, o método de determinação dos créditos se deu pela “INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA SOBRE RECEITA PARCIAL E/OU RECEITA DE EXPORTAÇÃO COM BASE NA
PROPORÇÃO DOS CUSTOS DIRETAMENTE APROPRIADOS”, pressupondo, tal opção, a existência de
um sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituação para possibilitar
a verificação do percentual de cada nota fiscal que teria sido destinado à atividade sujeita ao
regime cumulativo (Serviços de Concretagem) e o à atividade não- montante destinado cumulativa
(Vendas de Cimento, Argamassa etc).
No Despacho, foi ressaltada uma característica importante na atividade de serviço
de concretagem, relativamente à utilização da matéria-prima principal, o cimento produzido pelo
próprio contribuinte, que está sujeito ao regime da não cumulatividade.
Nesse caso, quando a contribuinte adquire insumo para produção do cimento,
apenas parte é que poderia ser aproveitada como crédito, a outra parte não. Nas planilhas
apresentadas pela contribuinte, todas as notas ali elencadas estavam com a totalidade de seus
valores classificados como crédito, por isso foram solicitadas informações mais específicas dos
bens e serviços utilizados como insumos e fretes contratados, com a indicação do processo
produtivo e o cálculo de rateio. Não havendo atendimento por parte da interessada concluiu-se
que as informações prestadas não eram aptas a comprovar a liquidez e certeza dos créditos
alegados.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Curitiba/PR, através do acórdão 06-58.306, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
3
Data do Fato Gerador: 31/07/2009
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E/OU COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito de pedido de ressarcimento e/ou compensação, é ônus da
pessoa jurídica a comprovação minuciosa da existência do direito
creditório; não havendo atendido de forma satisfatória intimação para
apresentação de provas quanto ao direito alegado, cabível à
autoridadeadministrativa o indeferimento de seu pleito.
REGIME CUMULATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO PELO REGIME
NÃO-CUMULATIVO. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM.
A comprovação de pagamento indevido sobre serviços de concretagem pelo
regime não cumulativo deve estar apoiado, além das planilhas e dos
demonstrativos trazidos aos autos, em documentos fiscais ou na
escrituração contábil da pessoa jurídica, que demonstrem de forma
inequívoca o quantum recolhido indevidamente.
DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. OPÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA.
A aplicação do cálculo de rateio dos créditos a partir da proporcionalidade
existente entre a relação percentual da receita sujeita à incidência
nãocumulativa e da receita bruta total, à opção da pessoa jurídica, não
pode ser considerado antes que se comprove o montante dos créditos
informados no Dacon.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sua defesa, a Recorrente expõe que desempenha, concomitantemente,
atividades sujeitas ao regime cumulativo e não cumulativo. Diz que realiza serviços de
concretagem enquadráveis como ‘execução por administração, empreitada ou subempreitada, de
obras de construção civil’, cujas receitas decorrentes dessa atividade se sujeitam ao regime
cumulativo, enquanto todas as demais receitas são tributadas pelo regime não cumulativo. Alega
que ao verificar estarem as receitas decorrentes de prestação de serviço de concretagem sujeitas
ao regime cumulativo, refez sua apuração, constatando que os recolhimentos outrora efetiv
ados foram superiores aos valores realmente devidos. Argumenta
ainda
que
houve
indevida desconsideração do método de apuração adotada por ela, e, pugna pelo princípio da
verdade material com o intento de ver homologada as suas compensações transmitidas.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
4
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Diligência Fiscal e do cerceamento de defesa
A controvérsia reside no fato de não terem sido homologadas as compensações
efetuadas com crédito de Cofins não cumulativa relativo ao mês de julho/2009. Segundo a
Recorrente, esse pagamento, tido como indevido ou a maior que o devido, decorreu de erro na
apuração da contribuição ao considerar a totalidade das receitas de sua atividade pela sistemática
da não cumulatividade, quando parte delas, relacionada ao serviço de concretagem, sujeitava-se à
tributação pelo regime cumulativo, por se enquadrar como “execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil”, a teor do inciso XX do art. 10 da Lei
no 10.833, de 2003.
A Recorrente reformulou sua escrituração contábil com o objetivo de refazer a sua
apuração de COFINS com o escopo de tributar as receitas relativas às atividades de
"concretagem" no regime CUMULATIVO, eis que originalmente o havia feito sob a
sistemática NÃO CUMULATIVA.
A Recorrente insurge-se contra o fato da autoridade fiscal haver deixado de
reconhecer o controle elaborado por ela, mormente diante de planilhas com identificação
individual de cada nota fiscal de entrada dos insumo de forma separada em relação à atividade
sujeita à sistemática cumulativa e não cumulativa.
Requer seja acatada ao menos a COFINS apurada de forma cumulativa referente à
mesma competência do crédito que deveria ter sido compensada, eis que entende tratar-se de
mera reclassificação de receita, seja segundo o método de apropriação direta ou pelo
método do rateio proporcional.
Vale destacar que originalmente a Recorrente apresentou DACON pela
sistemática NÃO CUMULATIVA, apropriando-se de todos os insumos adquiridos, mas
apurando COFINS a uma alíquota de 7,6%.
Contudo, retificou a declaração para adequar-se à sistemática CUMULATIVA,
sujeitando-se à alíquota de 3%.
A fiscalização, contudo, entendeu por bem desconsiderar o controle de custos da
Recorrente para fins de repartição dos créditos de insumos passíveis de apropriação.
Argumenta a Recorrente que a não homologação da DCOMP em discussão
implicaria exigência em duplicidade da COFINS da competência de setembro de 2008.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
5
Aduz ainda que a fiscalização tinha o dever de empregar o método alternativo da
proporcionalidade (rateio proporcional) previsto no §8o do artigo 3o da Lei 10.833/2003, e não
simplesmente deixar de reconhecer qualquer pagamento a título de COFINS cumulativa.
Não obstante os argumentos esposados pela Recorrente é de se notar que ao
prestar o "serviço de concretagem" ela utiliza como principal matéria prima o CIMENTO por ela
mesmo produzido e sujeito ao regime não cumulativo. Como da aquisição dos insumos para a
fabricação do cimento apenas uma parte foi destinado ao serviço utilizado na operação de
concretagem, apenas uma parte dos créditos poderia ter sido utilizado.
Foi por esta razão que a Autoridade Fiscal entendeu que os créditos
apresentados não possuiriam a liquidez e certeza necessários ao seu aproveitamento aos
fins almejados pela Recorrente.
Em sede de Recurso Voluntário, com o intuito de complementar os documentos já
acostados a estes autos, a Recorrente fez juntada de novos documentos contábeis, quais sejam os
razões contábeis das contas de custos e despesas, os quais dão lastro à apuração da COFINS
relativa ao ano-calendário de 2009 (arq_nao_paginavel).
A negativa do fisco, que foi acompanhada pela DRJ, é no sentido de que a
Recorrente, mesmo intimada, e após diversas prorrogações de prazo, apresentou de forma
insatisfatória as informações relevantes à aferição da liquidez e da certeza dos créditos,
merecendo destaque a rubrica correspondente do DACON, mês de apropriação, número da
nota, dia de emissão, número do CFOP da operação, código NCM da mercadoria, descrição
detalhada, CNPJ ou CPF do fornecedor, nome do fornecedor, valor da nota, valor da base
de cálculo para fins de crédito e indicação a qual processo produtivo cada um dos bens
pertence, o que levou ao fisco a entender que o crédito não era dotado dos predicados
imprescindíveis à sua compensação.
Pois bem.
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de
Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa, devendo arcar com o ônus que lhe cabe.
II- DO MÉRITO
A controvérsia reside no fato de não terem sido homologadas as compensações
efetuadas com crédito de Cofins não cumulativa relativo ao mês de julho/2009. Segundo a
Recorrente, esse pagamento, tido como indevido ou a maior que o devido, decorreu de erro na
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
6
apuração da contribuição ao considerar a totalidade das receitas de sua atividade pela sistemática
da não cumulatividade, quando parte delas, relacionada ao serviço de concretagem, sujeitava-se à
tributação pelo regime cumulativo, por se enquadrar como “execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil”, a teor do inciso XX do art. 10 da Lei
no 10.833, de 2003.
Entretanto, assevera-se que lide restring-se a matéria meramente probatória e não
de direito.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado, pois
embora tenha ela demonstrado a origem do direito creditório, por meio da DCTF e do Dacon
retificadores, o fato é que as alterações efetuadas nas declarações retificadoras necessitam de
comprovação de como se compôs a sua base de cálculo do crédito, ônus esse, que a Recorrente
não conseguiu se desincumbir, como se expõe abaixo:
Assim, ao tempo em que apresentadas as informações à autoridade
originalmente competente, a interessada não trouxe todos os elementos
necessários para a sua análise, que viessem comprovar os créditos
pleiteados. Nem tampouco no decorrer do procedimento fiscal. Acrescente
que as informações e dados necessários ao cumprimento das intimações já
deveriam fazer parte da sua escrituração contábil/fiscal, bastando tão-
somente serem consolidadas segundo os termos solicitados, já que as
intimações eram no sentido de apresentar e não para produzir
documentos e, de acordo com a legislação vigente, devem fazer parte da
escrituração da pessoa jurídica. Tais documentos deveriam ter sido
providenciados antes mesmo da interposição desta contestação ou da
trasmissão do pedido de compensação, ou seja, deveriam ter servido de
base quando do preenchimento do Dacon pela empresa, que justamente é
o Demonstrativo onde se apurada a contribuição devida. Veja-se que
mesmo com a entrega de Dacon retificadores, o que se observa é que
houve alteração quanto às receitas, excluindo parte delas da tributação
pelo regime não cumulativo, por se tratarem de receitas que deveriam
permanecer no sistema cumulativo, mas quanto aos créditos informados,
vinculados a totalidade das receitas, não ocorreu diminuição.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.790 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720024/2014-48
7
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
A fiscalização, contudo, entendeu por bem desconsiderar o controle de custos da
Recorrente para fins de repartição dos créditos de insumos passíveis de apropriação. Neste ponto,
a Recorrente que a fiscalização poderia ter desconsiderado o método de apuração direta dos
custos e ter refeito a apuração da competência por método alternativo.
Aqui, ratifico o entendimento do julgador de piso, pois embora o § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, autorize a determinação dos créditos no sistema da não cumulatividade, a
critério da pessoa jurídica, pela apropriação direta (por meio de um sistema de contabilidade
integrada e coordenada com a escrituração) ou pelo rateio proporcional (por meio da relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta
total), e embora, seja a escolha do método de apuração um faculdade da própria pessoa jurídica, é
certo que a análise dos créditos a serem utilizados devem restar comprovados. Não é porque a
pessoa jurídica optou pelo método da proporcionalidade estará livre do ônus de comprovar o seu
direito creditório.
Em outros termos, trata-se de uma relação subjacente, onde primeiro se comprova
o direito aos créditos pleiteados, para após, poder se apropriar deles, quer seja pel forma direta,
quer seja pela relação proporcional existente entre as suas receitas. Daí, é compreensível, que o
cálculo de rateio dos insumos a partir da proporcionalidade da receita bruta, apresentado pela
Recorrente, não pode ser considerado antes que se comprove o montante dos créditos
informados no Dacon.
Por tudo, restando comprovado nos autos que a ausência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento ao Recurso
Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 532
DF CARF MF
Original